Tribunal: TJSP
Processo: 2262493-34.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Agravo de Instrumento – Acordo celebrado entre as partes – Cumprimento da sentença homologatória – Insurgência contra decisão que indeferiu pedido de extinção da execução – Estipulado no acordo que a Agravante providenciaria a exclusão do nome do Autor do financiamento imobiliário – Resposta da Caixa Econômica Federal indicando que a Executada não apresentou os documentos necessários para

Ementa:
Agravo de Instrumento – Acordo celebrado entre as partes – Cumprimento da sentença homologatória – Insurgência contra decisão que indeferiu pedido de extinção da execução – Estipulado no acordo que a Agravante providenciaria a exclusão do nome do Autor do financiamento imobiliário – Resposta da Caixa Econômica Federal indicando que a Executada não apresentou os documentos necessários para tanto – Impossibilidade de extinção da execução, ante a não satisfação da obrigação até o momento – Decisão mantida – Recurso improvido.